Tribunal: STF
Processo: HC 262331
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e Mariele Vilela de Carvalho, em favor de Fabio Muniz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.025.266/SP.



    As impetrantes narram (eDOC. 1) que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 9g de maconha e 230,2g de cocaína (eDOC. 4).



    Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reduzir as penas impostas ao apelante para 09 anos e 26 dias de reclusão” (eDOC. 2).



    Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça do qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a Turma lhe negou provimento (eDOC. 5).



    Afirmam que “o mandado de busca e apreensão mencionado no acórdão não possui qualquer relação com o paciente, estando vinculado a uma investigação diversa, a qual, de forma inusitada, foi abandonada pelos policiais em razão de uma suposta denúncia anônima, cuja veracidade sequer foi comprovada. Diante disso, não há que se falar em qualquer autorização válida para ingresso no imóvel, especialmente considerando que não havia ninguém no apartamento” (eDOC.1, p. 3). 



    Enfatizam que “o paciente possui apenas uma única anotação pretérita, referente a fato ocorrido no ano de 2017, não havendo, portanto, qualquer histórico que justifique a afirmação de que seria ‘conhecido por diversas passagens’” (eDOC. 1, p. 9). 



    Destacam que “a pena-base do paciente, foi excessivamente majorada em razão da presença de maus antecedentes relacionado a fatos ocorridos a mais de 20 anos” (eDOC 1, p. 12).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus “para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante a busca domiciliar ilegal, com a consequente absolvição ante a insuficiência de provas, ou para que subsidiariamente seja afastado os maus antecedentes retornando a pena-base ao seu patamar mínimo, ou, para que seja fixada no patamar de 1/6”.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Do exame dos autos, constata-se que o Tribunal de origem reconheceu a existência de justa causa para o ingresso domiciliar dos agentes policiais com base em dois fundamentos: (i) o recebimento de denúncia anônima específica sobre tráfico de drogas no endereço do paciente; e (ii) a fuga do agente ao avistar os policiais. 



    In casu, consta dos autos, ainda, que policiais civis, no dia anterior, realizaram o  cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência do denunciado, uma vez que havia diversas informações dando conta de que o referido local era utilizado para guarda e manuseio de entorpecentes para posterior distribuição.



    No dia seguinte, os mesmo policiais receberam a informação de que, no apartamento defronte ao que foi alvo das buscas  no dia anterior, o investigado, conhecido por "bica", estaria armazenando e manuseando drogas para distribuição. Nesse sentido, ao chegarem à residência, o denunciado, ao visualizar a guarnição, conseguiu fugir, direcionando-se para uma mata existente ao lado, tendo os policiais, à vista desse fato e da denúncia anônima especificada da prática de traficância no local,  ingressado no seu imóvel e apreendido o material ilícito (150 pinos de cocaína, uma pequena porção de maconha, três outras porções de cocaína, além de 19 milheiros de eppendorfs vazios, dentro de caixas, documento e um envelope em nome do paciente, balança de precisão com resquício de maconha e cocaína, rolos de filme plástico e de papel alumínio, restos de embalagens com resquícios de entorpecentes e alguns eppendorfs avulsos vazios). 



    Nesses termos, vê-se claramente a presença de justa causa para ingresso domiciliar forçado, quer porque o paciente fugou ao visualizar a guarnição policial, quer porque havia denúncia anônima especificada da prática de tráfico ilícito de entorpecentes no local, quer porque presente situação de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas) no interior do imóvel, nos exatos termos do que decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 280. 



    Aqui, embora a Defesa alegue que a medida foi cumprida em endereço diverso do pertencente ao paciente, consta do acórdão a existência de fundadas razões para ingresso domiciliar forçado pelos policiais, porquanto não apenas já existia denúncia anônima especificada da prática de traficância pelo paciente no local, como este empreendeu fuga tão-logo visualizou os agentes policiais. 



    Assim, inviável acolher  a tese defensiva sem revolvimento fático-probatório, providência incabível na via estreita do mandamus. 



    Com efeito, o  acolhimento da alegação de nulidade por ingresso domiciliar irregular demandaria a reavaliação completa do acervo probatório para refutar as conclusões das instâncias de origem sobre a existência de indícios que evidenciavam fundadas razões de crime permanente na residência e sobre a regularidade do cumprimento da medida. Tal análise aprofundada, contudo, mostra-se incompatível com o procedimento do habeas corpus, que possui natureza sumária e tramitação célere”.



    Na espécie, entendo que o ingresso dos policiais no domicílio onde foi preso o paciente não viola a Constituição Federal, exatamente porque evidente a situação de flagrante delito:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. Alegação de nulidade por violação ao domicílio. Inocorrência. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 245.766, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.1.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Irrelevância. Agravante preso logo após o crime, na posse do objeto roubado. Prova oral confirmatória da participação. 3. Alegação de nulidade por violação a domicílio. Inocorrência. 4. É possível a fixação de regime inicial fechado no caso de roubo majorado, mesmo quando fixada a pena-base no mínimo. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 240.638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2024).



    Já a análise do pedido de absolvição em razão de insuficiência probatória, demandaria, inevitavelmente, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido nos autos da ação penal. A via estreita do habeas corpus não se revela adequada para essa finalidade, pois não comporta dilação probatória. 



    A análise de alegações como a ocorrência de contradições nos depoimentos policiais exigiria uma incursão aprofundada nos elementos de prova, o que é incompatível com o rito sumaríssimo desta ação constitucional.



    Nesse sentido, a segunda turma assentou:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio. Suficiência probatória. Reexame de provas. Inadequação da via eleita. [...] III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pelo Ministério Público, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, com base em depoimentos de testemunhas, apreensão de arma e indícios que corroboram a participação do recorrente no crime. 4. O Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inadequação do habeas corpus para reexame do conjunto probatório, assentando a necessidade de dilação probatória para eventual revisão da condenação. 5. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas corpus não é instrumento adequado para a análise de provas e revaloração do acervo probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. A tentativa de reverter a condenação com base em suposta insuficiência de provas exigiria reexame de fatos e provas, providência incabível na via eleita. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 247644 AgR, Segunda Turma, Relator Min. André Mendonça, DJe 19.5.2025).



    No mesmo sentido, cito precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto ao mais, o Juízo de origem fixou a pena nos seguintes termos:



    “Sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/3. Primeiro, em virtude da natureza e da diversidade das substâncias traficadas. O réu utilizou-se de maconha e cocaína no comércio de entorpecentes, estas duas últimas consistem em substâncias que apresentam maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. Segundo, ante aos maus antecedentes do acusado (certidão condenatória de fls. 307/308 - Processo nº 0010499-06.2004). Na segunda fase, a reincidência específica do acusado permite nova exasperação da pena em 1/5 (certidão condenatória de fls. 304/305 – Processo nº 0008400-09.2017). Na terceira fase, a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, permite a majoração da pena em 1/6. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado é reincidente e ostenta circunstância judiciais negativas. Assim, a pena é estabelecida em 9 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 932 dias-multa”. (eDOC 3, p. 7).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, reduziu a reprimenda para 9 anos e 26 dias de reclusão, e pagamento de 906 dias-multa, amparado nos seguintes argumentos:



    “Dessarte, verifica-se que acertadamente a r. sentença reconheceu os maus antecedentes do apelante, referente à condenação por tentativa de homicídio, cuja pena foi julgada extinta no ano de 2015. 



    Em seguida, as penas foram majoradas em 1/5, em decorrência da reincidência específica do acusado. Contudo, entendo suficiente o acréscimo de 1/6 à pena base. 



    Ao final, reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei 11343/06, as sanções foram novamente acrescidas de 1/6. Assim, restam definidas em09 anos e 26 dias de reclusão e pagamento de 906 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado”. (eDOC 2, p. 25-26)



    No tocante à elevação da pena-base em razão do reconhecimento de maus antecedentes por delito praticado há mais de 5 anos, ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, no qual fiquei vencido, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 



    No julgamento dos embargos de declaração no referido paradigma, a Corte entendeu que a “condenação demasiadamente distanciada no tempo” poderia ser desconsiderada como maus antecedentes. Assim, considerando que o Juízo de origem valorou negativamente os maus antecedentes em razão de crime praticado há mais de 20 anos, entendo que, no ponto, deve ser concedida a ordem.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar ao Juízo da Execução Penal que proceda a uma nova dosimetria da pena, afastando a valoração negativa dos maus antecedentes e ajustando, se necessário, o regime prisional.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente